Tribunal: TJSP
Processo: 1002023-79.2020.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
TRÂNSITO – AUTORIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – TRANSFERÊNCIA DE PONTOS AO REAL CONDUTOR – Autor que demonstrou documentalmente que as infrações foram praticadas por terceiro – Possibilidade de discutir judicialmente a autoria da infração de trânsito, conferindo-se ao art. 257, § 7o, do CTB, apenas efeitos na esfera administrativa – Devida a permissão para transferência dos pontos ao real

Ementa:
TRÂNSITO – AUTORIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – TRANSFERÊNCIA DE PONTOS AO REAL CONDUTOR – Autor que demonstrou documentalmente que as infrações foram praticadas por terceiro – Possibilidade de discutir judicialmente a autoria da infração de trânsito, conferindo-se ao art. 257, § 7o, do CTB, apenas efeitos na esfera administrativa – Devida a permissão para transferência dos pontos ao real condutor – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Sentença reformada – Recurso provido.